Tribunal: STF
Processo: HC 249589
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gustavo Guilherme Pinto de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 935.683/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 1º, II, c/c artigo 11, ambos da Lei nº 8.137/90.



    A impetrante informa que em sede de habeas corpus, de minha Relatoria (HC nº 240.632/SP), foi concedida parcialmente a ordem para que o Juízo de primeiro grau analisasse “motivadamente, com base nas circunstâncias do caso, a possibilidade da substituição da pena do paciente (CP, art. 44).”.



    Aduz, na sequência, que, contudo, ao proceder à análise, o Juízo de primeiro grau, de forma indevida, teria extrapolado os limites da ordem judicial por mim proferida no referido habeas corpus.



    Desse modo, requer,



    “a) a concessão de ORDEM LIMINAR no sentido que seja expedido contramandado de prisão, dada a manifesta ilegalidade da constrição; 



    b) a concessão da ORDEM LIMINAR DO HABEAS CORPUS, determinando-se a fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena, com as substituições pelas penas alternativas a teor do artigo 44 parágrafo 3º do Código Penal, dada a manifesta ilegalidade da dosimetria. 



    c) Na hipótese de não concessão da liminar a imediata suspensão dos efeitos da decisão proferida pela Juíza da 4ª Vara Criminal de São José dos Campos, até o julgamento final deste remédio heroico; 



    d) Alternativamente determinação de que a magistrada reanalise a possibilidade de substituição da pena, sem reabrir questões já decididas e respeitando os limites da ordem proferida pelo STF no HC nº 240632/SP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    De início, anoto que a presente impetração foi a mim distribuída por prevenção, nos termos do art. 77-D, caput, do RISTF, referindo o anterior ajuizamento pelo defesa do paciente da Rcl nº 73.031, no âmbito da qual proferi decisão em que consignei:



    “Consoante o exposto, a autoridade reclamada, ao atender o comando da decisão proferida no HC nº 240632/SP, concluiu pela inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de forma fundamentada indicando a inadequação da benesse, nos termos do art. 44, III, do CP. 



    Nesse contexto, não se visualiza qualquer descumprimento de decisão proferida no âmbito desta Corte a viabilizar a procedência dos pedidos formulados nesta reclamação.”



    Constata-se, desse modo, que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido formulado na Corte (Rcl nº 73.031/SP). Logo, veicula-se nesta impetração mesmo pedido e causa de pedir versados em Reclamação anterior.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente